Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704571-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOCIEDADE VIDA E NATUREZA IMPETRADO: SECRETARIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de segurança redistribuído da il. 3a Vara da Fazenda Pública do DF, por declaração de incompetência. Recebo e firmo a competência. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Sociedade Vida e Natureza (SVN), pessoa jurídica de direito privado, contra suposto ato ilegal imputado ao Exmo. Secretário de Justiça e Cidadania do DF, no âmbito do Edital de Chamamento Público no 06/2024 – SEJUS/DF, que resultou na desclassificação da impetrante do processo de seleção. A impetrante alega que foi indevidamente eliminada do certame por supostas falhas em sua proposta técnica, especialmente pela ausência de planejamento de parcerias estratégicas e contratação de equipe técnica por meio de MEI, conforme parecer técnico emitido, por “não cumprir o 7.3.3 do edital; o item 4 do planejamento técnico, do anexo II do edital e contratação de equipe técnica por intermédio de pessoa jurídica (MEI)”. Aduz que apresentou recurso administrativo tempestivamente em 25/11/2024, mas que “no Diário Oficial do dia 27/11/2024, não há menção à Sociedade Vida e Natureza do recurso que foi apresentado, o que evidencia que a impetrante detém o direito de agir perante a injustiça na qual foi inserida”. Sustenta, ainda, que “não foi justo, tão pouco racional a forma que a comissão eleitoral tratou do recurso. Este recurso não foi apreciado, julgado, muitos menos lido”, apontando violação aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade, isonomia, ampla defesa e contraditório. No tocante ao pedido liminar, pleiteia a suspensão dos efeitos do resultado do chamamento público até que o recurso administrativo da impetrante seja devidamente analisado e julgado. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Como sabido, no mandado de segurança não há espaço a instrução probatória, de modo que a prova quanto ao direito deve acompanhar a inicial, de forma pré-constituída. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, muito embora a impetrante alegue suposta violação a direito líquido e certo, por outro lado sequer menciona o efetivo cumprimento das regras do edital do Chamamento Público no 06/2024 – SEJUS/DF, em especial, (i) o item 7.3.3 do edital, (ii) item 4 do planejamento técnico (Anexo II do edital), e (iii) contratação de equipe técnica por MEI (Microempreendedor Individual). Portanto, com a devida vênia, não há, de plano, demonstração quanto a relevância jurídica da fundamentação que autorize o sobrestamento do ato administrativo. No tocante a questão afeta a resposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante, e que diz não ter recebido resposta, a matéria demanda análise mais aprofundada quanto às circunstâncias do trâmite do processo administrativo, o qual exige previamente colher as informações por parte da autoridade coatora. Ademais, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas apenas a alegação de ausência de publicação do resultado do recurso no Diário Oficial, por si só, não evidencia automaticamente e de forma inequívoca que o este não tenha sido apreciado, tampouco permite aferir, nesta fase inicial, sem a devida oitiva da autoridade impetrada, que houve efetiva omissão administrativa capaz de comprometer o resultado do certame. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores recomenda prudência na concessão de liminares em mandado de segurança, especialmente quando os fatos demandam dilação mínima e apreciação técnica da Administração, o que não se concilia com a cognição sumária própria da medida liminar. Neste sentido o col. STJ: "A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante dos requisitos da relevância do fundamento e da possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, sendo vedada a dilação probatória." STJ – AgRg no RMS 58.646/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Portanto, conclui-se que, nesta cognição preliminar que o exame dos fundamentos apresentados pela impetrante, para fins de eventual controle jurisdicional, requer maior percuciência, somente viável após a prestação das informações pela autoridade coatora, bem como eventual manifestação do d. Ministério Público. Assim, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações, no prazo legal. Após, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator